Tribunal: TJSP
Processo: 2157653-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Indeferimento – Pessoa jurídica com finalidade lucrativa - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira nem as causas que a determinaram – Decisão mantida – Recurso improvido.